Tribunal: STF
Processo: RE 1381653
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EFETUADO PELAS PARTES. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, §4º, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Escorreita a decisão que nega a expedição de requisitórios complementares nos autos após expedição das Requisições de Pequeno Valor fulcradas nos termos do acordo celebrado pelas partes e homologado em Juízo.



    Resta preclusa a discussão acerca do índice de correção monetária incidente sobre o débito após o credor anuir com os cálculos da contadoria baseados nos termos do ajuste por ele firmado com a parte devedora e, ainda, solicitado a expedição das RPVs. 



    A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC não é automática, sendo necessária a demonstração de abuso ou ato protelatório praticado pela parte no exercício do direito de recorrer.” (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 12)



    Nas razões recursais, alega-se que “em razão do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, os ora recorrentes requereram a atualização dos valores que geraram os requisitórios expedidos, eis que não houve a aplicação do IPCA-E no período posterior à 30/06/2009, o que foi indeferido.” (eDOC 12, p. 4)



    Assim, afirma que houve violação à decisão tomada por essa Corte nos julgamentos do RE 870.947 e da ADI 5348.



    Sustenta ainda que o Tribunal a quo não considerou os termos do acordo celebrado entre as partes, no qual estabelecido que: “[e]m caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário.” (eDOC 12, p. 9)



    Desse modo, argumenta ofensa flagrante às garantias constitucionais da coisa julgada e da segurança jurídica. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O STF reconheceu a repercussão geral da discussão relativa à “[v]alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170, RE-RG 1.317.982). Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Suprema Corte, ao submeter a matéria ao reconhecimento da repercussão geral: 



    “(...)



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. ” (grifei) 



    Confira-se, ademais, a ementa do referido paradigma: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.317.982 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021) 



    Desse modo, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1.170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.317.982. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente